Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-49.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. BEM ÚTIL AO PROCESSO. INDEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a negativa de restituição de veículo apreendido, pertencente a pessoa que não figura no polo passivo da ação penal, quando ainda interessa ao processo.
2. Recurso conhecido e desprovido.